Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS A PARTIR DE APARELHO CELULAR. FURTO DO EQUIPAMENTO. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente e a 2a ré, solidariamente, a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como declarou nula transação bancária efetuada via pix, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

3. Conforme exposto na inicial, a recorrida utiliza serviço de cartão de crédito virtual, cujo serviço é operado por meio de telefone celular. Relata que, no dia 10.03.2023, seu aparelho teria sido furtado, cujo fato teria sido comunicado à recorrente. Contudo, a recorrida teria sido informada que o bloqueio do cartão somente poderia ser realizado por meio de solicitação no aplicativo instalado no aparelho subtraído. Diante da alegada inação da recorrente, o detentor do aparelho furtado teria realizado uma transferência bancária no valor de R$ 209,00. Além disso, afirma que, em razão do débito gerado em razão da fraude, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes.

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança que se espera na utilização dos serviços e no uso do seu aplicativo de celular, permitindo que terceiros criminosos, mediante o emprego de fraude no uso de tecnologia que permite o acesso remoto ao aparelho celular da vítima, tivessem fácil acesso ao aplicativo disponibilizado pelo réu, de modo a conseguirem realizar transferência bancária via PIX, no dia do furto do celular, 10/03/2023, no valor de R$ 209,98. Por seu turno, a parte autora não possui meios para provar que o pedido de transferência bancária reclamada partiu de estelionatário que, a partir da posse de dados da parte requerente, realizou transação bancária fraudulenta. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa da consumidora ou de terceiros, pois ocorreu falha de segurança no sistema do requerido quando não apresentou recursos disponíveis ao consumidor para o imediato bloqueio das operações bancárias(...)”.

5. Nas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Outrossim, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega excludente de responsabilidade baseada em culpa exclusiva da recorrida e de terceiro, inexistindo, ainda, nexo de causalidade entre os alegados danos e a atuação da recorrente. Além disso, defende que não há dano moral a indenizar. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem a título de danos morais.

6. A recorrida não apresentou contrarrazões.

7. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente ser parte ilegítima, uma vez que a transação impugnada teria partido do aparelho celular cadastro junto à sua plataforma. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

10. A súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrida, o documento de ID 59746975 - Pág. 3, em cotejo com o boletim de ocorrência anexado ao ID 59746643, evidencia que a comunicação do furto do aparelho celular ocorreu tão somente no dia 21.03.2023, ou seja, 11 (onze) dias após a data informada à autoridade policial (10.03.2023).

12. Assim, no caso em análise, não há prova de falha na prestação do serviço, a atrair a hipótese de fortuito interno, pois, em que pese o furto do aparelho e a realização de transações sem autorização da recorrida, não é exigível que a recorrente, diante do grande número de correntistas, pudesse prever que, na data dos fatos, um terceiro fraudador estaria na posse no aparelho autorizado, pois, como dito, não detinha ciência do furto, de modo a adotar medidas a fim de evitar a subtração de valores.

13. Assim, restou configurada a culpa exclusiva de terceiro para a consecução da fraude, de forma que o dano suportado não pode ser imputado à recorrente e à 2a ré, o que, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, rompe o nexo de causalidade.

14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

15. No entanto, para a configuração de dano moral indenizável, faz-se necessária a existência de prática de ato ilícito pelo suposto ofensor, o que não restou demonstrado, visto que, de igual modo, não há nexo de causalidade entre a atuação da recorrente e o alegado dano moral.

16. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.